Tribunal: TJMT
Processo: 1040130-69.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040130-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO MANDATÁRIO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ajuizada por escritório de advocacia visando ao arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com instituição bancária, antes da conclusão dos processos patrocinados.

2.

Sentença que reconheceu o direito ao arbitramento dos honorários com fundamento no art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, e condenou o réu ao pagamento de R$ 114.122,55, correspondentes a 5% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões discutidas consistem em: (i) saber se é cabível o arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito; (ii) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova oral; (iii) se os valores arbitrados foram proporcionais ao trabalho prestado; (iv) se os honorários podem ser fixados com base no percentual sobre o valor da causa; (v) se é devida a aplicação de multa por litigância de má-fé; e (vi) qual o marco inicial para a incidência dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso da GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS não merece conhecimento por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

5. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de honorários nos casos de rescisão unilateral de contratos com cláusula de êxito, desde que haja efetiva prestação de serviços, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

6. O contrato previa expressamente a possibilidade de pagamento proporcional pelos serviços já prestados em caso de rescisão, configurando lacuna contratual a ser suprida judicialmente.

7. A prova documental constante dos autos foi suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa pela não produção de prova oral.

8. O valor fixado na sentença (R$ 114.122,55) foi considerado desproporcional ao trabalho efetivamente realizado. Reformada a sentença para fixar os honorários em R$ 5.000,00, com base nos critérios do art. 85, § 2o e § 8o, do CPC.

9. Deve ser afastada a multa por litigância de má-fé, por ausência de demonstração de dolo processual, mantendo-se apenas a multa de 2% prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

10. Os juros de mora incidem desde a citação, por se tratar de obrigação já existente, cuja quantificação dependia apenas de arbitramento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação do banco parcialmente provido. Recurso de apelação do escritório de advocacia não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado. 2. A ausência de estipulação contratual específica sobre o pagamento proporcional justifica o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94. 3. Termo de quitação genérico não impede o arbitramento de honorários quando não especifica de forma clara os serviços abrangidos. 4. A fixação dos honorários deve ser feita por equidade, com base nos critérios do art. 85, § 2o e § 8o, do CPC. 5. Os juros moratórios incidem a partir da citação. 6. A mera interposição de embargos de declaração não configura, por si só, litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §4o; 1.026, §2o; 81; CC, arts. 320, 405, 421; Estatuto da OAB, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.560.257/PB; AgInt no REsp 1.554.329/MS;

TJ-MT, Ap. Cív. 1077948-55.2024.8.11.0041, Rel. Luiz Octavio Ribeiro, j. 24/06/2025; TJ-MT, Ap. Cív. 1005856-79.2024.8.11.0041, Rel. Sebastião Farias, j. 31/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

e
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo Juiz
Yale Sabo Mendes

da
7a Vara Cível de Cuiabá/MT,
que julgou procedente a
A
ção de Arbitramento de Honorários Advocatícios
movida por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de
BANCO BRADESCO S.A.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

interpôs recurso de apelação em ID. 328244395, buscando a
majoração do valor arbitrado
a título de honorários, sustentando a complexidade das demandas, a extensão do vínculo e o proveito econômico auferido pelo banco, inclusive com fundamento em benefícios fiscais decorrentes da judicialização dos créditos.

O
BANCO BRADESCO S.A.
também interpôs recurso vistos em ID. 328244399, alegando em
preliminar
de nulidade do julgado por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova oral requerida, bem como a negativa de prestação jurisdicional, ante o suposto não enfrentamento de teses relevantes, inclusive nos embargos de declaração, além de requerer o afastamento da multa por litigância de má-fé.

No mérito, defende a existência de termo de quitação apto a afastar qualquer direito ao arbitramento, a necessidade de observância estrita do contrato firmado entre as partes, a inaplicabilidade do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB ao caso concreto e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado e a alteração do marco inicial dos juros de mora.

Apenas
a
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
apresentou contraminuta (ID. 328244401) pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de inexistir cerceamento de defesa, de estar a sentença devidamente fundamentada, de ser inválido o termo de quitação genérica apresentado e de ser adequado o arbitramento realizado, em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

Primeiramente, consta, dos autos, a interposição de recurso de apelação pela
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que igualmente figura como apelante no feito. Ocorre que, no ato da interposição, a recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal, limitando-se a formular pedido de
diferimento
do pagamento das custas processuais para o final do processo.

Referido pleito foi
expressamente indeferido
por este Relator, conforme decisão proferida no
ID. 331948378
, ocasião em que foi
determinada a intimação da apelante para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias
, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Não obstante a regular intimação, a parte recorrente
permaneceu inerte
, deixando transcorrer o prazo assinalado sem comprovar o pagamento devido, conforme certificado nos autos pelo
ID. 335973861.

Ressalte-se que a apelante
não é beneficiária da justiça gratuita
, inexistindo nos autos decisão que lhe tenha deferido tal
benesse
, de modo que o preparo recursal constitui
pressuposto objetivo indispensável
à admissibilidade do recurso. A ausência de recolhimento, mesmo após oportunizada a regularização, conduz ao reconhecimento da
deserção
.

Diante desse contexto, o recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, impondo-se o seu
não conhecimento
, por deserção, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil, devendo a análise recursal prosseguir exclusivamente em relação ao apelo interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

Quanto ao recurso do
BANCO BRADESCO S.A.,
ele

argui
a nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa
, ante ao julgamento
antecipado da lide
,
sem razão
.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse passo, sua finalidade consiste na
formação da convicção do julgador
em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o
destinatário da prova
, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz
pode dispensar a produção da prova que achar desnecessária
à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure
supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra respaldo
no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF
, que prestigia o postulado constitucional da
razoável duração do processo
(art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos
princípios da celeridade e economia processual
.

Nessa linha, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide
, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental. (...)” (N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) destaquei

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia,
tornando desnecessária a produção de prova pericial. (...)” (N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024) destaquei

In casu,
denota-se que o feito versava sobre matéria
unicamente de direito
, eis que o debate se volta à
interpretação de cláusulas contratuais
e aferição do direito à
percepção de honorários advocatícios
pelo advogado substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia,
não havendo razão para se determinar a realização de prova oral
com o representante legal da parte recorrida.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. MANUTENÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.” (TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora Desa. Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019).Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a) CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA –
DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.” (TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6a Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 03/06/2020). Destaquei

Em relação à suposta
negativa de prestação jurisdicional
sob o argumento de que os embargos de declaração opostos contra a sentença deveriam ter sido efetivamente julgados, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador
não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes
, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018).

Assim, não constatando o Magistrado de origem
nenhum dos vícios
suscitados pelo Apelante, de rigor a rejeição dos embargos opostos tão somente para a rediscussão da matéria.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional, razão pela qual rejeito as preliminares suscitadas.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Consta nos autos que a
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou
A
ção de Arbitramento de Honorários
em face do
BANCO BRADESCO S.A.,
em razão da
rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios

Assim, a parte Autora busca o recebimento dos honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados na ação monitória no 0296680-05.2015.8.09.0166, da Comarca de Montes Claros de Goiás/GO.

Requereu o arbitramento judicial dos honorários devidos pelos serviços prestados, com fundamento no art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), bem como a condenação do réu ao pagamento de valores compatíveis com a natureza e a relevância dos serviços prestados, acrescidos de correção monetária e juros legais, além de custas e verba sucumbencial.

Após o regular trâmite processual, o juízo singular assim sentenciou:

“(...) Quanto ao
pedido de produção de prova oral
pela parte Ré, não a vislumbro necessidade, pois, necessário consignar que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação segura sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de novas provas.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a morosidade na prestação jurisdicional.

INACOLHO
pedido produção prova oral.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, referente ao patrocínio de ações em favor da parte Requerida, na qual, a parte Autora busca o recebimento
dos honorários advocatícios.

A parte Requerida, por sua vez, aduz que o contrato, válido e eficaz, cujo conteúdo jamais foi questionado pela parte demandante, prevê expressamente as regras de remuneração, prestação dos serviços e rescisão. Da simples leitura do instrumento tem-se que não cabe arbitramento de honorários, visto que não somente estão previstos, como sua forma de cálculo, pagamento e condicionante são detalhadas e inequívocas.

Da análise dos autos, verifica-se ser
indiscutível que a parte Autora prestou serviços de advocacia
desde
08/2015
na Ação Monitória no 0296680-05.2015.8.09.0166 da Comarca de Montes Claros de Goiás/GO, movida em desfavor de Eleandro Antônio Marques Peres e Outro, pugnando pelo pagamento do valor de (R$ 2.282.451,12).

Além disso,
em momento algum, a parte Requerida alega que os serviços não foram prestados pela parte Autora
, porém, aduz que
a mesma sempre teve ciência que somente faria jus ao recebimento de honorários
“de êxito”
quando do efetivo êxito na recuperação de crédito em nome do Banco Réu. A condição suspensiva resta ainda mais clara da leitura da Cláusula 6.9, que condiciona o êxito à
“Recuperação Final”,
caso obtida e instrumentalizada pela parte requerente, a título definitivo, prevendo que somente então esta receberia 8% sobre o valor recuperado ou sobre o valor do bem, devendo ser considerado aquele que for menor.

É certo que
há contrato de honorários escrito firmado entre as partes.

O Autor atuou nos feitos por vários anos, até ser notificado em 19/11/2020 do rompimento da avença.

Diante disso, as alegações da parte Requerida não merecem prosperar, considerando que
ao promover a rescisão unilateral do contrato antes do seu término deve assumir as consequências advindas, mormente, com relação ao pagamento dos honorários devidos a parte Autora que lhe prestou serviços, fato este incontroverso nos autos.

Ademais,
diante da conduta da instituição financeira não pode prevalecer a assertiva de que os honorários seriam pagos quando e se implementadas as condições contratuais mesmo porque
se trata de verba de natureza alimentar e possui premência em seu recebimento, devendo prevalecer no caso a boa-fé objetiva e princípio da função social do contrato.

Impende ressaltar que embora a parte Ré alegue que
para cada contrato submetido aos cuidados da parte Autora, há um teto de recebimento, e apenas haverá um pagamento, independentemente do desdobramento em mais de uma ação/autos/recurso, verifica-se que
o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral
.

Isso porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Com efeito, ainda que o objetivo do cliente ainda não tenha sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E se o foram, devem ser razoável e proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Do contrário, o cliente estaria enriquecendo ilicitamente já que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Esse é o entendimento no nosso Tribunal de Justiça:

(TJ-MT - AC: 00089516820198110055 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020).

(N.U 1020375-59.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).
Destaquei

(STJ, Resp n. 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12-8-2002).

Nesse sentido:

A jurisprudência pacifica do STJ possua o entendimento, no sentido de que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual (AgInt no REsp n. 1337749/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 15-12-2016, DJe 10-2-2017).

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por vias transversas, à súmula vinculante no 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que, ao final do processo, galgará também honorários processuais, a ser fixado pelo Judiciário.

Se, neste interregno, o mandatário frustra tal expectativa, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Destaco que o advogado não é obrigado a trabalhar gratuitamente e se exerce a função, como no caso, faz jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

A parte Requerida alega que a cláusula 6 do contrato firmado, prevê que por todos os serviços prestados o Autor receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados, e ainda, as cláusula 6.7, 6.8 e 6.9, sendo que a primeira expressamente prevê o pagamento dos honorários pelo serviços prestados independentemente de haver êxito, pois esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido.

Percebe-se que o contrato celebrado entre as partes contém cláusulas homogêneas, estabelecidas entre a ré e os escritórios de advocatícia em geral que lhe prestam serviços. Trata-se, então, de contrato de adesão, de conteúdo imposto unilateralmente pela ré, sem margem de negociação. Neste cenário,
a cláusula 6.7 representa clara renúncia antecipada a direito
.
Isso porque, à época da contratação, afastou direito futuro do autor, que apenas surgiria com a interrupção de seus serviços advocatícios pela extinção do contrato antes do êxito nas ações.
Portanto, nula é a mencionada cláusula também por tal fundamento.

Se há nulidade, resta uma lacuna no contrato sobre a disciplina dos honorários advocatícios devidos ao autor em caso de resilição. E se há lacuna, o arbitramento judicial de honorários advocatícios não subverte a autonomia privada, tampouco viola o postulado da
pacta sunt servanda.

Nesse sentido, o art. 22, §2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, determina o arbitramento de honorários em caso de ausência de estipulação pelas partes. Portanto,
de rigor o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais.

A questão reside nos valores devidos, levando-se em consideração a rescisão unilateral do contrato escrito, durante o tramite processual, o que, evidentemente,
autoriza a fixação mediante arbitramento judicial, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo a tabela da OAB servir de referencial.

Vale ressaltar que não se está falando em aplicar a Tabela da OAB de forma estanque, mas como balizadora, uma vez que o julgador não está, de fato, adstrito aos valores nela contidos.

Pontuo que especificamente nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) estabelece que:

Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Referida norma busca assegurar ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços profissionais prestados a seus constituintes. No que atinge a forma do contrato, a jurisprudência afirma que por inexistir forma prescrita em lei, o instrumento de prestação de serviços advocatícios poderá ser verbal, sendo desnecessária a existência de contrato escrito, bastando apenas a prova da efetiva prestação.

Nesse sentido:

(N.U 1043775-05.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2025, Publicado no DJE 09/08/2025).

(N.U 1042469-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025).
Negritei

Nos termos da jurisprudência pátria, os honorários serão fixados conforme o trabalho realizado pelo profissional e o valor econômico da questão, tudo a ser apreciado equitativamente pelo julgador, nos termos do artigo 85 do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, o arbitramento dos honorários se faz necessário, no presente caso.

Passo então à questão do arbitramento dos honorários pleiteados.

Para a aferição do
quantum debeatur
, necessário destacar que a parte Requerente foi contratada para representar em juízo a Instituição Financeira Ré e para prestar serviços advocatícios ao Banco Bradesco S/A na Ação Monitória no 0296680-05.2015.8.09.0166 da Comarca de Montes Claros de Goiás/GO, movida em desfavor de
Eleandro Antônio Marques Peres e Outro,
cujo valor atualizado da causa trabalhada perfaz o montante de
R$ 2.282.451,12 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e doze centavos).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte Autora elaborou petição inicial, e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

A parte Requerente demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 20, §3o e 22, §2o, da Lei sob n.o 8.906/94, entendo pelo arbitramento no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas, importando a quantia de
R$ 114.122,55 (cento e quatorze mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

O referido valor está em consonância como entendimento jurisprudencial do emanado pelo STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

(STJ - REsp: 1866108 PE 2020/0059879-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2022)
”.
Destaquei

A propósito:

(N.U 1075162-38.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

(N.U 1040881-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).
Grifei

Neste caminho, em não havendo demonstração de efetivação de pagamentos pelo tomador dos serviços advocatícios, mostra-se descabida a tese de quitação, sendo necessário o arbitramento, a fim de sopesar a situação e dispor acerca da remuneração pelos serviços prestados ao longo dos tempos.

ANTE O EXPOSTO,
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial formulados por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
CONDENAR
a parte Requerida
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de

R$ 114.122,55 (cento e quatorze mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos)
,
a ser corrigido monetariamente pelo índice SELIC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

CONDENO

a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 328244387)

Da sentença, o
BANCO BRADESCO S.A.
opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo singular, ao fundamento de que foram manejados com o único propósito de rediscutir a matéria já decidida.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Corte se volta ao arbitramento judicial de honorários advocatícios por serviços prestados por escritório de advocacia ao
BANCO BRADESCO S.A
., em contratos sucessivos, findos por resilição unilateral da contratante, antes do implemento das condições para pagamento integral do êxito.

De início, cumpre salientar que os fatos ora discutidos já foram amplamente apreciados em diversos recursos interpostos por essas mesmas partes. Isso porque o Escritório
GALERA MARI
vem buscando o arbitramento judicial de honorários em todos os processos que patrocinava até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo ajuizado
múltiplas ações
que reúnem de dois a cinco feitos em cada demanda. Assim, a matéria se
encontra consolidada
em vasta jurisprudência desta Corte.

Da análise dos recursos, vejo que não prospera a tese de que houve expressa quitação de todos os serviços prestados pelo apelado

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, conforme termo de quitação formalizado na época.

O termo de quitação apresentado pelo apelante
BANCO BRADESCO
é genérico e não atende aos requisitos do art. 320 do Código Civil, que estabelece:
“A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.”.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que termos de quitação genéricos, que não especificam claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços prestados, não constituem óbice válido ao arbitramento judicial de honorários. Vejamos:

(...)
5. O termo de quitação genérico, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não legitimando, por si só, a negativa do direito ao arbitramento de honorários
. 6. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão contratual, conforme estabelecem o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e o art . 85, § 8o, do CPC, não sendo adequada a fixação com base no valor total das causas patrocinadas. 7. A Lei n. 14 .905/2024 alterou os critérios de correção monetária e juros de mora, estabelecendo a correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária, aplicando-se a legislação vigente conforme o período considerado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) e determinar aplicação da Lei n. 14.905/2024 quanto à correção monetária e juros de mora. Tese de julgamento: "1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração por êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho realizado até a rescisão, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. O arbitramento de honorários deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho efetivamente prestado, não sendo adequada a fixação com base no valor total das causas patrocinadas. 3. Termo de quitação genérico não impede o arbitramento quando não especifica claramente os serviços abrangidos pela renúncia."(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10779485520248110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2025)

Ademais, o apelante não trouxe aos autos comprovantes de pagamentos efetuados referentes aos atos processuais objeto das supostas quitações, o que seria necessário para comprovar a efetiva quitação dos serviços prestados pelo apelado.

Assevera que o contrato firmado entre as partes deve ser observado, não podendo o Judiciário relativizar as condições pactuadas, especialmente porque não houve pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais.

Ocorre que o contrato firmado entre as partes estabelecia, em sua
Cláusula 17.6
, que:
“ocorrendo a rescisão o contratante pagará à contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos”.”

Além disso, ao promover a rescisão unilateral do contrato, o banco apelante impossibilitou o escritório apelado de concluir os serviços e, consequentemente, de receber a remuneração pactuada. Essa situação configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a rescisão unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).
2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do an debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido. 3. Por essa razão, "O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito da demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do mandante antes do término do litígio judicial, à luz do princípio da actio nata, é a data do êxito da demanda, e não a da revogação do mandato"( AgInt no AREsp 1.106.058/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019) . 4. Na hipótese dos autos, ao julgar o pedido de arbitramento improcedente, o Tribunal de origem não analisou se os processos com relação aos quais se pleiteia o arbitramento judicial das verbas honorárias já teriam sido definitivamente julgados e se houve, de fato, êxito nas demandas, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, razão pela qual devem os autos retornar à origem para rejulgamento das apelações. 5. Agravo interno parcialmente provido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (STJ - AgInt no REsp: 1554329 MS 2014/0306698-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2023) Destaquei

Portanto, a rescisão unilateral do contrato pelo apelante justifica o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados pelo apelado até o momento da rescisão, independentemente das condições contratuais então vigentes.

Alega, ainda, a impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido, por violação ao ato jurídico perfeito e aos
arts. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil.

O
art. 421 do Código Civil
estabelece que
“a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”.
O
parágrafo único
do mesmo artigo prevê que
“nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”.”

No caso em análise, não se trata de revisão contratual, mas de arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco apelante, que impossibilitou ao escritório apelado de concluir os serviços e, consequentemente, de receber a remuneração pactuada.

A intervenção judicial, nesse caso, justifica-se pela necessidade de evitar o enriquecimento sem causa do apelante, que se beneficiou dos serviços prestados pelo escritório apelado sem pagar a respectiva contraprestação.

Como bem destacou o magistrado de primeiro grau,
“ainda que o objetivo do cliente ainda não tenha sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E se o foram, devem ser razoável e proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Do contrário, o cliente estaria enriquecendo ilicitamente já que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação”.”

Portanto, não há que se falar em intervenção indevida do Estado em um contrato válido, mas sim de aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, para evitar o enriquecimento sem causa do banco apelante.

Defende, ainda, a inaplicabilidade do
art. 22, §2o, do Estatuto da OAB
, sustentando que o contrato continha previsão expressa sobre a forma de pagamento dos honorários.

Contudo o
art. 22, §2o, do Estatuto da OAB
estabelece que
“na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”.

No caso em análise, o contrato firmado entre as partes não continha previsão específica sobre a remuneração do apelado em caso de rescisão unilateral do contrato pelo apelante. Ao contrário, a
Cláusula 17.6
estabelecia o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tivessem sido concluídos, o que, em caso de rescisão unilateral pelo apelante, configuraria enriquecimento sem causa.

Diante dessa lacuna contratual, aplica-se o
art. 22, §2o, do Estatuto da OAB
, que autoriza o arbitramento judicial de honorários na falta de estipulação ou de acordo.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – PRELIMINARES REJEITADAS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO -JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC e ARTIGO 22, § 2o DO ESTATUTO DA OAB - AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÕES DE VÍCIOS QUANTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando o conjunto probatório é suficiente ao deslinde da causa.

Mostra-se descabida a tese de negativa de prestação jurisdicional, em face de não acolhimento de embargos de declaração, sobretudo porque foi reconhecido erro material que em nada interfere ou modifica a conclusão, ou a parte dispositiva da sentença.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado .

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual"(AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1 .554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2o do CPC e do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Em não havendo demonstração de efetivação de pagamentos pelo tomador dos serviços advocatícios, mostra-se descabida a tese de quitação, sendo necessário o arbitramento, a fim de sopesar a situação e dispor acerca da remuneração pelos serviços prestados por longo tempo.

À luz do artigo 1.022 do CPC, não se constatando vícios no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, eis que ele não se presta a rediscussão do julgado. TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10058567920248110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025) Destaquei

Assim, é aplicável ao caso o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que autoriza o arbitramento judicial de honorários na falta de estipulação ou de acordo.

Subsidiariamente
, o banco apelante requer a redução do valor arbitrado, alegando a impossibilidade de se estabelecer honorários sem verificação do resultado da ação indicada na inicial, vejo que a alegação merece
parcial acolhimento
.

O magistrado de primeiro grau arbitrou os honorários em 5% sobre o valor atualizado da causa, importando a quantia de
R$ 114.122,55
(cento e quatorze mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Embora seja reconhecido o direito do apelado ao arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, o valor arbitrado deve ser
proporcional ao trabalho realizado
.

Ocorre que, em ações de arbitramento de honorários advocatícios, não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o do art. 85 do CPC. Conforme entendimento reiterado desta Câmara, os honorários devem ser fixados por equidade, com base nos critérios qualitativos previstos no § 2o do art. 85 do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, destaco excerto de caso semelhante, de minha relatoria:

(...)
8. Não é possível arbitrar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, não havendo, portanto, condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixados por apreciação equitativa (§ 8o do mesmo artigo).

9. Na espécie, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC, entendo que deve ser arbitrado para cada ação o montante de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), valor este que atende ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo Apelante, observadas as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos, de modo que o quantum fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.

10. Do mesmo modo, os honorários sucumbenciais fixados em porcentagem que não supera o máximo legal (10% sobre o valor da condenação), mostram-se adequados e compatíveis com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio da ação de arbitramento (arts. 85, § 2o, I a IV, e 86, parágrafo único, ambos do CPC), tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido.

11. Embora seja desnecessário esmiuçar cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que se esclareça os motivos que levaram à determinada conclusão, todos os dispositivos relacionados com as teses sustentadas nos presentes recursos foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados para todos os fins.

12. Recurso do Escritório de Advocacia desprovido e o da Instituição Financeira, parcialmente provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10463159420228110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024) Destaquei

Da análise dos autos, verifica-se que a atuação do apelado na
Ação Monitória no 0296680-05.2015.8.09.0166
foi bastante limitada. Conforme documentação juntada aos autos, o apelado elaborou apenas a
petição inicial da ação monitória
e uma
manifestação de juntada de cumprimento de carta precatória
. Não houve, portanto, uma
atuação extensa
ou
complexa
que justificasse o valor arbitrado.

Quanto ao tempo de atuação, o apelado atuou no processo de
agosto de 2015
(ajuizamento da ação) até
novembro de 2020
(rescisão do contrato), ou seja, por aproximadamente
5 anos e 3 meses
. Contudo, durante esse período, sua atuação foi mínima, limitando-se às
duas
peças processuais mencionadas.

Em relação à natureza e importância da causa, trata-se de ação monitória de
valor considerável
(R$ 2.282.451,12), mas que
não apresenta

complexidade jurídica
que demande conhecimentos especializados ou atuação diferenciada.

Considerando esses elementos, e em observância ao entendimento reiterado desta Câmara, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado para remunerar os serviços prestados pelo apelado até o momento da rescisão contratual.

Esse valor mostra-se razoável e proporcional ao trabalho efetivamente realizado pelo apelado, evitando tanto o enriquecimento sem causa do apelante quanto do apelado, e está em consonância com os valores arbitrados por esta Câmara em casos semelhantes.

Ressalto que, conforme jurisprudência desta Câmara, não é possível arbitrar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença no processo em questão, não havendo, portanto, condenação ou proveito econômico mensurável. Além disso, o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixados por
apreciação equitativa
(§ 8o do mesmo artigo).

Portanto, deve ser reformada a sentença para fixar os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que considero adequado para remunerar os serviços prestados pelo apelado até o momento da rescisão contratual, considerando o trabalho efetivamente realizado, o tempo de atuação e a natureza e importância da causa.

Requer, ainda, o afastamento
da multa por litigância de má-fé
aplicada quando do julgamento dos
embargos de declaração.

A alegação merece parcial acolhimento.

O
art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
estabelece que
“quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”.

No caso em análise, o magistrado aplicou multa por litigância de má-fé no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, além da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no percentual de 2%, ambas revertidas em favor do embargado.

A aplicação cumulativa das multas configura
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico. Ademais, a multa por litigância de má-fé, no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, mostra-se desproporcional, considerando que o art. 81 do CPC estabelece que a multa por litigância de má-fé
não deve exceder a 10% sobre
o valor corrigido da causa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

(...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel . Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008).
"Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015" . (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019). Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, concluiu pela caracterização de litigância de má-fé da agravante, que alterou a verdade dos fatos com o intuito de se locupletar ilicitamente . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2197457 CE 2022/0270114-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023) Destaquei

Portanto, deve ser
afastada
a multa por litigância de má-fé aplicada quando do julgamento dos
embargos de declaração
, mantendo-se apenas a multa prevista no
art. 1.026, § 2o, do CPC
, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, requer a alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios, que deveriam incidir a partir da sentença e não da citação.

O art. 405 do Código Civil estabelece que
“contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.”

No caso em análise, trata-se de ação de arbitramento de honorários, na qual se busca a fixação judicial de verba honorária em razão da rescisão unilateral do contrato pelo apelante. A obrigação de pagar honorários pelos serviços efetivamente prestados pelo apelado até o momento da rescisão já existia quando da citação, sendo apenas o
quantum
que dependia de arbitramento judicial.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

(...) Em se tratando de ação de arbitramento de honorários, tendo como base rescisão de contrato, computa-se os juros de mora desde a citação.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10424699820248110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2025)

Portanto, não há que se falar em alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios, que devem incidir a partir da citação, conforme estabelecido na sentença.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Noutro giro,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
, para reduzir o valor arbitrado para
R$ 10.000,00

(dez mil reais)
, em atenção ao princípio da equidade; bem como
afastar
a multa por litigância de má-fé aplicada quando do julgamento dos
embargos de declaração
, mantendo-se apenas a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais em razão do TEMA 1059 do STJ.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026